Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715655-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA RAMAIANA DE ARAUJO VIEIRA AGRAVADO: JOSE REINALDO GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antonia Ramaiana contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília - DF, de rejeição à impugnação à penhora de 30% da sua verba salarial, por meio de bloqueio em conta corrente. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOSÉ REINALDO GOMES em desfavor de ANTONIA RAMAIANA DE ARAUJO VIEIRA. Em busca da satisfação do seu crédito, o exequente requereu a penhora via sistema Sisbajud para bloqueio de quantia em dinheiro na conta bancária da executada, o que foi realizado, com fundamento no art. 854 do CPC (decisão de ID ID 185523666. Em razão da constrição realizada, a executada formula pedido de tutela de urgência, a fim de obter o desbloqueio da quantia de R$ 2.009,09, ao argumento de que a penhora recaiu sobre verba salarial, o que encontra óbice no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (ID 187040737). Requer ainda, a concessão da justiça gratuita. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é de obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). No caso dos autos, a executada demonstrou que a penhora em sua conta corrente se deu sobre o fruto de seu salário, conforme demonstram os documentos de ID 187040737, restando configurada a probabilidade do direito da executada. Do mesmo modo, verifico a ocorrência do perigo do dano, uma vez que o bloqueio de quantia acobertada pela impenhorabilidade põe em risco a subsistência da devedora e de sua família. Presentes os elementos para a concessão da tutela de urgência, possível o deferimento do pleito sem a manifestação do exequente, nos termos do inciso I, do parágrafo único do art. 9o, do CPC. Todavia, em consonância com o entendimento acima exposto, mantenho 30% dos valores bloqueados. Não há razão para descumprir o acórdão acima transcrito. Ante o exposto, DEFIRO em parte a impugnação apresentada para manter 30% dos valores constritos (R$ 602,72) e liberar imediatamente o remanescente, no importe de R$ 1.406,37. DEFIRO o pedido de justiça gratuita à parte executada. Independentemente de transcurso de prazo, EXPEÇA-SE ofício para transferência da quantia de R$ 1.406,37 para a conta indicada pela executada ANTONIA RAMAIANA DE ARAUJO VIEIRA ao ID 187040737. Intimem-se as partes. A parte agravante sustenta a impenhorabilidade da verba salarial, por expressa determinação legal. Afirma que ainda que se entenda pela mitigação da regra, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto a constrição “afetará drasticamente a dignidade da agravante”. Colaciona comprovantes das despesas mensais com aluguel, energia, condomínio, internet e alimentação. Postula a antecipação da tutela recursal, para a liberação do valor de R$ 602,72 em favor da agravante e, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão, para reconhecimento da impenhorabilidade do valor de R$ 602,72, determinando sua restituição. Não recolhido o preparo recursal, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da manutenção da penhora de 30% dos valores bloqueados em conta corrente da agravante, por se tratar de verba salarial. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial antecipação da tutela recursal. Certo é que, em relação ao tema (possibilidade de constrição de verba salarial), as Turmas Cíveis do TJDFT já se manifestaram no sentido de que, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença em ação de despejo c/c cobrança, ajuizada em março de 2023. A sentença de procedência foi prolatada em 26 de maio de 2023 e a fase de cumprimento foi inaugurada em julho de 2023, sendo que o valor atualizado da dívida alcançaria valor superior a R$ 30.000,00. Em 1o de fevereiro de 2024, foi efetivado bloqueio judicial de R$ 2.009,09 na conta da agravante, que comprova se tratar da integralidade dos proventos recebidos naquela data (contracheque e extrato bancário de ids 187040740 e 187040741, autos de origem). A impugnação então ofertada pela devedora foi acolhida parcialmente, para manter o percentual de 30% da verba bloqueada (R$ 602,72). Pois bem. A agravante (divorciada) colaciona comprovantes de despesas ordinárias mensais à ordem de R$ 2.000,00 (aluguel de R$ 1450,00, conta de luz R$ 80,00, condomínio R$ 360,00, internet R$ 100,00 e alimentação). Forçoso concluir que os rendimentos percebidos pela devedora, se canalizados para satisfação do crédito, imporão dificuldades de subsistência aptas a abalarem o mínimo existencial. A par da ofensa à dignidade da agravante, exsurge a manifesta discrepância entre os proventos auferidos (R$ 2.500,00) e o débito exequendo (mais de R$ 30.000,00), este equiparado a um ano de remuneração da executada. Constatada a natureza alimentar do valor bloqueado e a possível ofensa à dignidade da devedora e de sua família, inviável a manutenção do bloqueio, devendo a verba ser liberada em favor da agravante. Nesse sentido, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família. 2. Inviável a penhora de salário da devedora que recebe pouco mais de um salário-mínimo, contrato por "Prazo determinado, definido em dias", é beneficiária da justiça gratuita e demonstrou possuir gastos para o sustento da família com escola do filho, criança, água, luz, aluguel, internet, alimentação e não constam outros elementos nos autos capazes de afirmar que penhorado percentual do seu salário será preservada a sua dignidade e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1806522, 07437729720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Considerando que a renda da devedora é baixa, não se mostra razoável a constrição, porquanto há o risco de violação à dignidade da devedora e de sua família, podendo haver prejuízo ao seu sustento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1842869, 07467877420238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação de tutela. Determinada a liberação do valor bloqueado (R$ 602,72) em favor da parte agravante. As ulteriores diligências ficarão ao encargo do e. Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator